Tribunal: STF
Processo: HC 212507
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ERRO MATERIAL: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA: INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual neguei seguimento à impetração, tendo em vista a inadequação da via eleita. Eis a ementa do ato recorrido:



    “HABEAS CORPUS – IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR — VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF — INADEQUAÇÃO DO WRIT — PRISÃO PREVENTIVA — FUNDAMENTOS — AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA — DEMORA — MERA IRREGULARIDADE — COLEGIALIDADE — OFENSA — NÃO OCORRÊNCIA — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” 



    2. O embargante aponta a ocorrência de erro material no seguinte trecho: “ao contrário do alegado na petição inicial deste habeas corpus, o Relator, no STJ, proferiu decisão na qual deferiu medida liminar”. Ressalta não haver, na petição inicial, a afirmação de a liminar ter sido indeferida. Insiste no argumento de ofensa ao princípio da colegialidade, por ter o Relator, no STJ, apreciado individualmente a matéria de fundo do Recurso em Habeas Corpus nº 160.457/SP. Reitera ser ilegal a prisão do paciente, assinalando que, na decisão de primeira instância, reproduzida no pronunciamento ora impugnado, não foram individualizadas as condutas do paciente e do corréu.



    3. Pretende o acolhimento dos declaratórios, a fim de ver sanados os vícios apontados e afastada a prisão cautelar.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Conheço do recurso, por ser tempestivo. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, inexistindo os vícios alegados. 



    5. No que diz respeito ao primeiro ponto, constou, do relatório da decisão embargada, o excerto a seguir:



    “Dizem inobservado o princípio da colegialidade, uma vez haver o Relator, no STJ, apreciado individualmente a matéria de mérito do recurso em habeas corpus”.



    6. Nesse contexto, ou seja, diante da alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, afirmou-se, no item 15 do pronunciamento:



    “Tampouco prospera a alegação de ofensa à colegialidade. Ao contrário do alegado na petição inicial deste habeas corpus, o Relator, no STJ, proferiu decisão na qual deferiu medida liminar. O mérito do RHC foi julgado, pela Quinta Turma, somente em 15 de março último. Ainda que assim não fosse, de acordo com o entendimento de ambas as Turmas desta Suprema Corte, admite-se a atuação individual com fundamento em norma regimental”. (grifos nossos).



    7. Em outras palavras, assentou-se que, ao contrário do alegado pelo impetrante, o Relator, no STJ, não examinou individualmente o mérito do recurso em habeas corpus, apenas deferiu medida liminar. A afirmação se deu para afastar a ofensa à colegialidade, pois, conforme se ressaltou, o mérito do recurso foi analisado pela Quinta Turma. 



    8. Por outro lado, as questões acerca da ilegalidade da prisão foram analisadas a contento na decisão embargada, na qual se concluiu pela inexistência de constrangimento ilegal a respaldar a concessão da ordem de ofício. As alegações veiculadas pelo embargante, portanto, revelam o propósito, não de sanar erro material no ato recorrido, mas de reexame da matéria de fundo, providência inviável nesta via recursal. 



    9. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator